Tribunal: TJMT
Processo: 1045822-15.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045822-15.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença em ação de cobrança, afastando a condenação por ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a conduta da concessionária de energia elétrica, mantendo prejudicado o recurso adesivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição quanto à distribuição do ônus da prova, especialmente em relação à aplicação do art. 373, II, do CPC, em detrimento do art. 373, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado foi claro ao atribuir à parte autora o ônus de comprovar o nexo causal entre o dano alegado e a conduta da concessionária, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.
A pretensão de aplicar o art. 373, II, do CPC não se sustenta,
pois
a controvérsia foi decidida com base na ausência de prova constitutiva do direito alegado.

6. Não há obscuridade ou contradição no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever do autor de comprovar o nexo causal entre o dano alegado e a conduta do fornecedor.

2. A ausência de prova idônea do nexo causal impede a responsabilização civil, nos termos do art. 373, I, do CPC.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 373, I e II, 1.022 e 1.026, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A em face do Acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (id 350000375), que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação da concessionária de energia elétrica e julgou prejudicado o recurso adesivo, reformando a sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que havia julgado parcialmente procedente a Ação de Cobrança n. n. 1045822-15.2025.8.11.0041.

A sentença originária condenou a distribuidora de energia ao pagamento de R$ 36.982,88, correspondente ao ressarcimento das indenizações pagas pela seguradora aos segurados em razão de alegados danos causados por oscilação de energia elétrica, o que foi
retificado pelo Acórdão (id 350000375)
.

A embargante (id 351284378) sustenta que o Acórdão embargado é obscuro e contraditório, argumentando que o ônus de demonstrar a regularidade dos serviços recairia sobre a distribuidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual requer o acolhimento dos embargos para saneamento dos vícios apontados.

A embargada apresentou contrarrazões refutando a existência de vícios e sustentando o caráter protelatório do recurso, postulando a aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO
PELEJA
J
ÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos embargos de declaração, passo à análise do mérito.

A embargante insurge-se contra a distribuição do ônus probatório estabelecida no julgado, sustentando que caberia à distribuidora de energia demonstrar a regularidade de seus serviços, nos moldes do art. 373, II, do CPC.

O
Acórdão foi claro e coerente ao fundamentar que, embora aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica subjacente, a incidência do microssistema consumerista não dispensa o autor de comprovar o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta imputada à concessionária.

Conforme consignado no julgado embargado:

Entretanto, não basta o consumidor alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

E prosseguiu:

Assim, não tendo a parte apelada se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelante, nos termos do art. 373, I, CPC, há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que nesse ponto, deve ser modificada.

A distribuição do ônus da prova obedece à regra geral do art. 373 do CPC: ao autor incumbe provar o fato constitutivo de seu direito (inciso I); ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Como bem pontuou
a decisão
embargad
a
, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, §6º, da CF/88 c/c art. 14 do CDC) não prescinde da demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a atividade do fornecedor.

O Acórdão embargado analisou detidamente a prova documental produzida e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de elementos técnicos idôneos a comprovar que os danos nos equipamentos dos segurados decorreram de oscilação de energia elétrica imputável à concessionária.

Conforme registrado:

No caso, inexiste nos laudos técnicos, referente ao sinistro da queima dos equipamentos dos consumidores (Id. 342712435 e ss.), bem como nas ordens de serviços, qualquer qualificação do profissional responsável pela análise, não havendo qualquer menção de que
o mesmo
possui qualificação ou capacidade técnica para atestar danos relacionados a oscilação de energia elétrica.

E complementou:

Assim, a despeito das alegações do consumidor, os documentos utilizados para o pleito de indenização por danos materiais, não são capazes de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida, mormente porque relatam genericamente os serviços realizados, sem maiores detalhes de que os danos foram causados por oscilação de energia elétrica.

Não há obscuridade, omissão, contradição ou erro a ser sanado.
Por outro lado, a
rediscussão da matéria já apreciada viola as hipóteses de cabimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Advirto que a reiteração de embargos de declaração configurará seu caráter como manifestamente protelatório e poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
conheço

d
os embargos de declaração
e
OS REJEITO
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026